Tribunal: TJMT
Processo: 1028701-68.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028701-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), JONAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 019.306.951-28 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DIANE MARGARIDA DA CONCEICAO - CPF: 039.032.171-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA
.

PRISÃO
EM FLAGRANTE

CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.

2.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS

S
UFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

GRAVIDADE CONCRETA

DO
S

DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S

PELO PACIENTE
, BEM COMO
EM RAZÃO DA
SUA REITERAÇÃO DELITIVA
.

PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Afigura-se
idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do paciente e no descumprimento de medidas protetivas
de urgência
anteriormente fixadas
,
atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal
, visto que a medida extrema se faz necessária para
a garantia da ordem pública
e para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

3
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dejair Roberto Liu Júnior, em favor de
Jonas Marques dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 29 de outubro 2023, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, capitulados no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, conforme se infere da decisão prolatada no
AuPrFl

n. 1001379-74.2023.8.11.0032.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente não descumpriu as medidas protetivas, tampouco ameaçou a vítima, negando a autoria delitiva ao afirmar que existem testemunhas capazes de dizer que ele não praticou os delitos atribuídos à sua
pessoa
.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito,
requer
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

193505671
.
Solicitadas as
informações
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
194159193
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
194707669
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à
tese de
negativa de autoria,
conquanto o paciente negue ter
descumprido medida protetiva de urgência e proferido ameaça
à vítima
,
é cediço que
a decretação da
prisão preventiva, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservadas à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, que, no caso em apreciação, estão demonstradas pela palavra da vítima,
a qual afirmou
perante a autoridade policial
que:
“
na data de ontem por volta das 21:00 horas JONAS apareceu em sua residência, e muito agressivo passou a fazer ameaças de morte
à
declarante; QUE JONAS não estava bêbado, e dizia
‘
vou mandar matar você
’
; QUE sua vizinha Eliane presenciou as ameaças, e ajudou a declarante a comparecer a polícia militar de Jangada; QUE no trajeto até a polícia militar Jonas seguiu a declarante, e a todo momento fazia ameaças de morte
”
.

Não é demais registrar que
, nos crimes praticados
no âmbito doméstico ou familiar,
a palavra da vítima
ostenta fundamental relevância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.

Além do mais,
no caso em exame,
a
versão apresentada pela vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão
em
flagrante do paciente
, os quais afirmaram tê-lo visto
a
menos de cinquenta metros da ofendida.

Dessa forma
,
diante da existência de indícios mínimos de autoria delitiva em desfavor do paciente, a análise da tese de negativa de autoria é inviável no âmbito restrito do habeas corpus que, em razão de sua própria natureza, demanda ampla dilação probatória.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática desta forma: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Noutra vertente,
no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
justificou que
“
o increpado, mesmo tendo ciência das medidas protetivas de urgência impostas, direcionou-se contra a vítima com o intuito de lhe coagir/ameaçar, permanecendo em distância inferior àquela determinada em decisão judicial, descumprindo ordem judicial imposta anteriormente, demonstrando o concreto periculum
libertatis
”
,
tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da
prolação do referido édito judicial
, de modo que a liberdade do
paciente
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade
concreta
do
s
ilícito
s
sob apuração
.

Com
o
se isso não bastasse,

consoante
foi
apontado
pela autoridade impetrada
,
“
o autuado é portador de maus antecedentes
”
,

o que
revel
a
não só sua
periculosidade social
como também
a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir,
motivo pelo qual,
por
tais
circunstâncias, a
sua
prisão preventiva
deve ser mantida
.

Com efeito, no que diz respeito
à manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque

configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do
paciente
e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.

D
aí por

que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
, assim como
o seu histórico criminal
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
e para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Jonas Marques dos Santos
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023